Tribunal: TJPA
Processo: 0819402-17.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819402-17.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA CRUZ DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0819402-17.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA CRUZ DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A/ PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com pleito de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Alegação de que a parte autora, idosa e hipossuficiente, teria sido induzida em erro, imaginando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade ou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, a justificar a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ.

4. Documentação constante dos autos comprova contratação válida de cartão de crédito com reserva de margem, mediante adesão expressa e autorização de desconto em folha, com depósito do valor contratado na conta da autora.

5. Ausência de qualquer vício de vontade, dolo, erro substancial ou induzimento ilícito.

6. Inequívoca ciência da autora quanto à modalidade contratada. Ato ilícito não demonstrado.

7. Inexistência de falha no dever de informação, tendo em vista a clareza dos termos contratuais e ausência de provas que infirmem a validade do negócio jurídico.

8. Inviabilidade de restituição em dobro ou indenização por danos morais na ausência de comprovação de ilegalidade ou irregularidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada, desde que comprovada a ciência do consumidor e a formalização documental do negócio jurídico.

2. Não cabe restituição em dobro nem indenização por danos morais na ausência de prova de vício de consentimento ou ilicitude na contratação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2025

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0819402-17.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA CRUZ DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A/ PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO ROSARIO DA CRUZ DOS SANTOS, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial (ID n° 24744416), que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nunca recebeu o cartão de crédito e que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 24744430) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e realizou um saque, cujo o valor foi depositado em conta de sua titularidade. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 24744441) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 24744442), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma, uma vez que o Banco não foi claro quanto a contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC), não possuindo autorização para tal modalidade, uma vez que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Alega que é pessoa idosa e de pouca instrução, e que na sentença não foram observados os princípios basilares da relação consumerista, qual seja; informação e transparência nos termos do Art. 6° do CDC.

Contrarrazões em petição de (ID n° 24744444) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriada pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo termo de adesão ao cartão de crédito assinado pela parte autora/apelante, bem como a solicitação de saque via cartão de credito consignado e autorização para desconto em folha (ID n° 24744431).

Além disso, a Instituição Financeira anexou nos autos comprovantes de transferência do valor de R$ 1.222,00 (mil duzentos e vinte e dois reais) (ID n° 24744432)

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Como bem observado pelo juízo a quo, o apelante anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO PAN S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO “, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Em verdade, não é aceitável que o autor, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente e após o transcurso de quatro anos desde o início dos descontos, que desconhecia a modalidade de empréstimo contratada.

O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a parte apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

A sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2025